Tribunal: TJDFT
Processo: 0704849-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. VALOR MENOR AO PREVISTO NA PROPOSTA. POSSÍVEL ATUAÇÃO DOLOSA EM PREJUÍZO AO ERÁRIO. DEMANDA QUE ENVOLVE INTERESSE PÚBLICO. OBRIGATORIEDADE DA INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO INTIMAÇÃO. ALEGAÇÃO SUFICIENTE DE PREJUÍZO. NULIDADE DO PROCESSO.
1. Na demanda que envolve interesse público, é obrigatória a intervenção do Ministério Público em todos os atos do processo nos termos dos artigos 178, I e 179 do CPC), o que não foi observado no primeiro grau de jurisdição.
2. Certo que a jurisprudência do STJ até admite a possibilidade de se definir suprimento da nulidade em tese com a intervenção da Procuradoria de Justiça no Segundo Grau: “2. A não intervenção do Ministério Público em primeiro grau de jurisdição pode ser suprida pela intervenção da Procuradoria de Justiça perante o colegiado de segundo grau, em parecer cuidando do mérito da causa, sem que haja arguição de prejuízo ou alegação de nulidade. 3. Contudo, manifestando-se o órgão do Ministério Público pela ocorrência de prejuízo diante da ausência de sua intervenção em primeiro grau, impõe-se a decretação da nulidade. 4. Embargos de declaração recebidos com agravo regimental a que se nega provimento.” (EDcl no REsp n. 1.184.752/PI, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/10/2014, DJe de 21/10/2014.)
3. Hipótese em que, evidente o interesse público, deve-se reconhecer que a intervenção ministerial tão somente nesse momento processual, quando o feito já se encontra em fase recursal, não supre a falta de sua intervenção no primeiro grau de jurisdição, notadamente diante da expressa manifestação da Procuradoria de Justiça quanto à configuração de prejuízo efetivo para o interesse público, tendo havido, inclusive, julgamento de mérito em desfavor do Distrito Federal e do Metrô-DF. Precedentes (Acórdão 1127886, 07398583220178070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no PJe: 4/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Preliminar da nulidade arguida pela Procuradoria de Justiça acolhida. Apelação e recurso adesivo prejudicados.